Tribunal: TJDFT
Processo: 0747158-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747158-67.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINE BEATRIZ DO NASCIMENTO TEIXEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDINE BEATRIZ DO NASCIMENTO TEIXEIRA contra a r. decisão proferida pelo d. d. Juízo da Vara Cível do Guará que, em sede da execução de título extrajudicial n. 0705199-55.2017.8.07.0014, iniciada em seu desfavor pelo BANCO DO BRASIL S.A., deferiu em parte o pedido de desbloqueio de valores constritos por meio do SISBAJUD nas contas bancárias da agravante, ao argumento de que a executada não comprovou que parte da quantia tenha natureza salarial e manteve a constrição de 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos penhorados, por considerar que se trata de medida que não implica em onerosidade excessiva e visa à efetividade da execução. Em suas razões recursais (ID 77769410), a agravante pleiteia, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito alega, tão somente, que os valores constritos são oriundos de seus proventos de aposentadoria e que restaram comprovados diversos gastos correntes com sua saúde e subsistência, bem como de familiares financeiramente dependentes. Acrescenta que a decisão é contraditória e desproporcional, uma vez que reconhece a impenhorabilidade e, simultaneamente, mantém a restrição sobre verba alimentar. Sustenta que o percentual de 30% é excessivo e desconsidera seus comprovados gastos essenciais e obrigações familiares, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Com esses argumentos requer o deferimento da gratuidade de justiça, ou, subsidiariamente, a gratuidade para o ato de interposição do presente agravo de instrumento. Em cognição sumária, pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar o imediato desbloqueio do valor de R$ 11.119,51 (onze mil cento e dezenove reais e cinquenta e um centavos), que o Juízo de origem já considerou impenhorável, condicionando o desbloqueio à preclusão da decisão. No mérito, busca a reforma da r. decisão agravada para que seja reconhecida a impenhorabilidade total dos seus proventos. Subsidiariamente, a redução do percentual penhorável para 15% (quinze por cento) dos vencimentos líquidos. Sem preparo, ante ao pedido de gratuidade formulado junto às razões de recorrer. Esta Relatoria, conforme decisão de ID 77816064, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias. Preparo recolhido (ID 77969222). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e com o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da probabilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça à agravante e de liberação imediata dos valores já declarados impenhoráveis pelo d. Juízo de primeiro grau, independentemente de preclusão da decisão. No que diz respeito à gratuidade de justiça, o benefício foi negado à agravante nos termos já delineados na decisão de ID 77816064, os quais ratifico na presente decisão, uma vez que os proventos da agravante são elevados para fins de deferimento do benefício. Da análise do processo de origem, é possível constatar que a agravante ofertou impugnação ao bloqueio de valores depositados em conta bancária (ID 252669603), oportunidade em que o d. Magistrado de primeiro grau acolheu em parte a impugnação, entendendo que bloqueio de R$ 15.885,02 (quinze mil oitocentos e oitenta e cinco reais e dois centavos), realizado na conta da executada junto à Caixa Econômica, em 23/09/2025, seria oriundo de proventos de aposentadoria (ID 253830807). Ato contínuo, o d. Juízo acolheu pleito subsidiário do exequente e admitiu a constrição 30% dos vencimentos líquidos penhorados, de modo que, do valor total de proventos constritos, determinou a liberação em favor da executada da quantia de R$ 11.119,51 (onze mil cento e dezenove reais e cinquenta e um centavos), a ser efetuada após a preclusão da decisão e intimação do credor. A despeito do esforço argumentativo empreendido pela agravante, não se encontra configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Com efeito, a imediata liberação dos valores, sem que seja oportunizado ao exequente se manifestar sobre a impugnação da executada e sobre a liberação dos valores, vai de encontro com a determinação do artigo 10 do Código de Processo Civil, que veda o juiz de tomar uma decisão baseada em um fundamento não previamente debatido pelas partes. Assim, a liberação dos valores sem submissão ao contraditório feriria a proibição da decisão surpresa, além de ser possivelmente irreversível. Dessa forma, em um exame sumário dos documentos que instruem o processo originário e da argumentação vertida pela agravante, não se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão apresentada em cognição sumária, circunstância que torna incabível a concessão da tutela recursal provisória vindicada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível do Guará/DF, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto os documentos apresentados pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de novembro de 2025 às 18:20:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora